Tribunal: TJSP
Processo: 2044114-68.2015.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Magalhães Coelho(Pres. da Seção de Direito Público
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que negou seguimento a recurso especial.
– Questão referente ao termo inicial do prazo prescricional para redirecionamento da execução fiscal contra pessoa jurídica para o sócio-gerente ou o administrador da empresa.
– Prazo prescricional de cinco anos contado a partir da citação quando antes dela tiver ocorrido o ato ilícito destinado a fraudar a

Ementa:

AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que negou seguimento a recurso especial.
– Questão referente ao termo inicial do prazo prescricional para redirecionamento da execução fiscal contra pessoa jurídica para o sócio-gerente ou o administrador da empresa.
– Prazo prescricional de cinco anos contado a partir da citação quando antes dela tiver ocorrido o ato ilícito destinado a fraudar a execução. Quando o ato irregular for posterior à citação, conta-se o prazo prescricional da data do ilícito. Em ambos os casos, a decretação da prescrição para o redirecionamento exige a comprovação da inércia da Fazenda Pública.
– Matéria idêntica à tratada no rito dos recursos repetitivos Resp. no 1.201.993/SP - TEMA 444/STJ.
Nega-se provimento ao recurso.